Tribunal: TJBA
Processo: 8017020-35.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017020-35.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAROLINA FERRAZ COQUEIRO PINTO

Advogado(s)
:
ALLAN FRANCIS SILVA PEREIRA, EDMUNDO DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
LUIZ FERREIRA MANZINI NETO, ADEMIR ISMERIM MEDINA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8017020-35.2022.8.05.0274,
em que figura como Embargante
CAROLINA FERAZ COQUEIRO PINTO

e como Embargad
o o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos
d
a
certidão de julgamento.

Salvador, 28 de Abril de 2025.